Tribunal: TJSP
Processo: 0028461-19.2009.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Responsabilidade civil – Erro médico – Óbito de neonato acometido de taquidispnéia intensa – Procedimento de remoção de pronto socorro municipal para hospital de convênio particular – Inobservância de determinação de transporte em ambulância UTI – Liberação pelo nosocômio remetente para transporte em ambulância simples – Devido envio de ambulância UTI pelo convênio particular – Conduta

Ementa:
Responsabilidade civil – Erro médico – Óbito de neonato acometido de taquidispnéia intensa – Procedimento de remoção de pronto socorro municipal para hospital de convênio particular – Inobservância de determinação de transporte em ambulância UTI – Liberação pelo nosocômio remetente para transporte em ambulância simples – Devido envio de ambulância UTI pelo convênio particular – Conduta temerária do médico responsável pela liberação do paciente, contrariando recomendação de segurança previamente emitida – Responsabilidade pela remoção que recai sobre o corpo médico transferente, nos termos da Resolução 1.672/2003 do Conselho Federal de Medicina – Danos extrapatrimoniais e respectivo valor da compensação ratificados – Sentença reformada para excluir a responsabilidade do convênio médico particular, imputando-a exclusivamente à Municipalidade de Osasco – Recurso do convênio provido e apelo fazendário desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000801003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028461-19.2009.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são
apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO e NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A., é apelado JAIRDES MESSIAS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso da Notre Dame Intermédica
Saúde S/A e negaram provimento ao apelo da Municipalidade de
Osasco. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0028461-19.2009.8.26.0405
Apelantes: Municipalidade de Osasco e Notre
Dame Intermédica Saúde S/A
Apelada: Jairdes Messias dos Santos
Comarca: Osasco
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Olavo Sá Pereira da Silva
TJSP (Voto no 16043)
Responsabilidade civil
Erro médico
Óbito de
neonato acometido de taquidispnéia intensa

Procedimento de remoção de pronto socorro
municipal para hospital de convênio particular

Inobservância de determinação de transporte em
ambulância UTI
Liberação pelo nosocômio
remetente para transporte em ambulância simples
Devido envio de ambulância UTI pelo convênio
particular

Conduta temerária do médico responsável pela liberação do paciente, contrariando recomendação de segurança
previamente emitida
Responsabilidade pela
remoção
que
recai
sobre
o
corpo
médico
transferente, nos termos da Resolução 1.672/2003
do Conselho Federal de Medicina
Danos
extrapatrimoniais
e
respectivo
valor
da
compensação ratificados
Sentença reformada
para excluir a responsabilidade do convênio médico
particular,
imputando-a
exclusivamente
à
Municipalidade de Osasco
Recurso do convênio
provido e apelo fazendário desprovido, com
observação
Apelações
cíveis
manejadas
pela
Municipalidade de Osasco e por Notre Dame Intermédica Saúde
S/A nos autos de demanda pelo rito ordinário que lhes move
Jairdes Messias dos Santos, os quais tramitaram perante a 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Fazenda Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes para condenar as requeridas
ao
pagamento
solidário
de
compensação
de
danos
extrapatrimoniais sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
acrescidos de juros de mora e correção monetária, rejeitando por
outro lado a pretensão ao recebimento de pensão mensal
vitalícia.
Vindica a Municipalidade de Osasco a
desconstituição da r. sentença, aduzindo, em síntese, a
inexistência do dever de indenizar, ante a dispensação de todos
os recursos necessários para a realização do atendimento, não
havendo se falar em conduta médica culposa. Subsidiariamente,
discorre acerca da exorbitância do valor da compensação de
danos psíquicos, objetivando redução para o patamar de ao
menos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Doutro
turno,
apela
Notre
Dame
Intermédica Saúde S/A argumentando que foi encaminhada
ambulância simples para remoção do paciente, às 14:57 horas da
data dos fatos, conforme solicitação inicial do corpo médico do
Pronto Socorro municipal. Contudo, em seguida foi encaminhada
ambulância UTI, às 16:23 horas, conforme nova solicitação
daquele nosocômio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, cabia à unidade de saúde
remetente não autorizar a saída do paciente até chegada da
segunda ambulância. A responsabilidade pela transferência é do
médico que transfere o enfermo, até efetivo recebimento pelo
hospital destinatário. Destarte, inexiste ato ilícito imputável ao
convênio médico particular, a afastar o dever de indenizar.
Subsidiariamente, pretende redução do valor arbitrado para fins
de compensação de danos extrapatrimoniais.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (539/543).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que Jairdes Messias
dos Santos move ação de indenização de danos materiais e
compensação de danos extrapatrimoniais em face da Municipalidade de Osasco, do Hospital e Maternidade
Renascença e de Notre Dame Intermédica Saúde S/A aduzindo,
em síntese, que em 10/02/2009, ao notar que o filho impúbere
Rafael Messias de Araújo, que então contava com um ano e
cinco meses de idade, apresentava dificuldades para respirar,
levou-o por volta das 09:00 horas ao Pronto Socorro Municipal
Santo Antônio, em Osasco/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conquanto examinado e medicado, houve
rápida
involução
do
quadro
do
neonato,
sucedendo
determinação de remoção do paciente para o Hospital
Renascença, vinculado ao convênio médico particular Notre
Dame Intermédica Saúde S/A, onde às dezenove horas sofreu
parada cardiorrespiratória, seguida de óbito.
Sustenta a autora que a liberação para
remoção pelo Pronto Socorro Santo Antônio deu-se de forma
precária, por meio de ambulância simples desprovida de
equipamento de suporte intensivo e sem acompanhamento de
médico, contando apenas com a presença de auxiliar de
enfermagem no trajeto, contrariando expressa determinação
prévia de transporte em ambulância UTI.
Objetiva condenação dos requeridos ao
pagamento de pensão mensal, bem como compensação de
danos extrapatrimoniais em valor não inferior a trezentos salários
mínimos.
A parte autora requereu a exclusão do
Hospital Renascença do flanco passivo da lide, pedido
homologado pelo Juízo de origem (fls. 218).
O efeito devolutivo do apelo cinge-se à
responsabilidade
do
convênio
médico
particular
e
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade de Osasco, bem como ao reconhecimento do
direito à compensação de danos extrapatrimoniais e respectivo
valor, haja vista a inexistência de recurso da parte autora quanto
à rejeição do pleito relacionado ao pensionamento mensal.
O recurso da Notre dame Intermédica
Saúde S/A comporta acolheita.
Com efeito, determinada realização de
perícia médica judicial pelo IMESC (fls. 276/282, complementada às fls.
327/328 e 349/351), sobrevieram as seguintes conclusões técnicas:
“7 CONCLUSÃO: ... o menor tinha indicação de
remoção em ambulância UTI com acompanhamento
de médico o que não foi feito.”
Respostas aos quesitos no 13 e 16 formulados pela
correquerida Intermédica (fls. 239/241):
Quesito no 13. “Conforme documentação acostada nos
autos, qual tipo de ambulância foi solicitada pela Dra.
Lydia por volta das 14h, quando a alta dada ao menor
Rafael fora suspensa?”
Resposta: “O perito não teve acesso a este documento.
Às 15h30min há registro de pedido de ambulância UTI.”

Quesito no 14: “Com ambulância simples disponível para
remoção, e previsão de 1h30min para chegada de uma
ambulância UTI com médico, houve reavaliação médica
do menor para liberação da transferência em ambulância
simples?”
Resposta: “Não há registro no prontuário.”

Quesito no 15: “A remoção poderia ter sido suspensa
naquele momento na ausência de suporte necessário se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a avaliação médica assim exigisse?
Resposta: “Sim.”
Quesito no 16: “Conforme código de ética médica de
quem é a responsabilidade sobre a transferência de
pacientes?
Resposta: “De quem transfere o paciente.”
Quesito no 18: “Quais os dados clínicos do menor Rafael
durante a remoção? Houve piora do quadro clínico,
comparando a última avaliação médica no PS Santo
Antônio?”
Resposta: “Não há registro do quadro clínico do menor
durante a remoção. Há registro que o seu estado de
saúde ao ser admitido era grave com taquidispnéia
intensa.”
Laudo
complementar
fls. 327/328, respostas aos
quesitos no 14 e no 18 de fls. 238:
Quesito no 14: “Com ambulância simples disponível para
a remoção, e previsão de 1h30min para chegada de uma
ambulância UTI com médico, houve reavaliação medica
do menor para liberação da transferência em ambulância
simples?”
Resposta: “O perito ratifica a resposta anterior de que
não há registro nos documentos analisados de que por
volta das 18h tenha havido reavaliação médica do menor
e sua liberação em ambulância simples (último registro
de
avaliação
médica
às
15h50min onde consta
solicitação de ambulância com médico para remoção ao
Hospital com convênio, contato com Dr. Cláudio fls.
38)....”
Quesito no 18: “Quais os dados clínicos do menor Rafael
durante a remoção? Houve piora do quadro clínico,
comparando a última avaliação médica no PS Santo
Antônio?”
Resposta: “Quanto ao quesito 18 RATIFICO que não há
registros do quadro clínico do menor durante a remoção,
haja vista a remoção ter sido feita sem a presença de
médico...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Depreende-se do acervo fático probatório,
bem como do teor conclusivo do laudo pericial, que o infante foi
transferido do Pronto Socorro Municipal Santo Antônio para o
hospital do convênio particular sem que fosse observada prévia
determinação médica de remoção por meio de ambulância UTI
com acompanhamento médico.
Deveras,
consoante
última
avaliação
médica efetuada às 15:50 horas da data dos fatos, o paciente
encontrava-se com quadro de taquidispnéia intensa, requisitando-
se ambulância UTI com acompanhamento médico para remoção.
Ocorre que o infante foi efetivamente
removido mais de duas horas após, às 18:00 horas, por meio de
ambulância simples e sem acompanhamento médico (fls. 327/328).
De fato, malgrado solicitação inicial de
ambulância simples pela unidade de saúde municipal, houve
segunda solicitação para troca por ambulância UTI com médico,
a qual imporia acréscimo na previsão de chegada do veículo,
não havendo nos autos, consoante apontamentos periciais,
registro de reavaliação para liberação mediante transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem o suporte terapêutico intensivo previamente requisitado.
Tal circunstância evidencia reprovabilidade
da conduta empregada no atendimento médico dispensado no
momento da liberação do paciente para remoção por parte do
Pronto Socorro Municipal Santo Antônio.
Ora, consoante ressalvado pela perícia, a
responsabilidade sobre a remoção do paciente é de quem
transfere o paciente. A propósito, dispõe a Resolução no
1.672/2003 do Conselho Federal de Medicina:
Art. 1o
(...)
VIII- A responsabilidade inicial da remoção é do
médico transferente, assistente ou substituto, até
que o paciente seja efetivamente recebido pelo
médico receptor.

No
caso
vertente,
constata-se
do
prontuário de atendimento de fls. 127/129 que às 14:58 horas do
dia 10/02/2009 foi solicitada ambulância simples pelo Pronto
Socorro Santo Antônio (fls. 127, em destaque), contudo às 16:05, a
Dra. Ligia do mesmo nosocômio solicitou troca da ambulância
simples por outra equipada com UTI, por questões de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 129, em destaque).
Entrementes, não se sustenta, em absoluto,
a argumentação de que a piora do quadro de saúde da criança
durante o trajeto não era previsível, porquanto houve inequívoca
negligência quanto à observância da última avaliação médica
vigente, que recomendava ambulância UTI por questões de
segurança e monitoramento de profissional médico durante a
transferência.
Deveras,
a
inobservância
da
cautela
representada pela temerária liberação para remoção em
ambulância simples sem médico afigurou-se fator determinante
para o resultado final óbito, considerando que, na chegada ao
hospital particular destinatário, a criança já se encontrava em
estado crônico (MEG mau estado geral), vindo a falecer em menos
de meia hora.
Destarte, considerando que a Notre Dame
Intermédica S/A disponibilizou segunda ambulância UTI, que
chegaria dentro de hora e meia após (de acordo com prontuário de
fls. 127/129 e conclusões periciais), cabia ao corpo médico do pronto
socorro municipal remetente aguardar a chegada do veículo
devidamente aparelhado, mantendo a criança internada sob
cuidados intensivos, afigurando-se negligente a conduta de liberar
a remoção mediante ambulância simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem prejuízo, no estado crítico em que se
encontrava o paciente, no decurso de extensas duas horas entre
a última avaliação médica e a efetiva remoção, o quadro clínico
bem pode ter involuído, a ponto mesmo de não mais se
recomendar a transferência de nosocômio, conforme bem
pontuado pelo magistrado sentenciante.

Logo,
por
qualquer
ângulo
que
se
enquadre a controvérsia, a responsabilidade pelos danos em
disceptação há de ser exclusivamente imputada ao Pronto
Socorro Municipal Santo Antônio que autorizou a saída da criança
sem ambulância UTI, reafirmando-se, nos termos da precitada
legislação de regência, que “A responsabilidade inicial da remoção é
do médico transferente, assistente ou substituto, até que o paciente seja
efetivamente recebido pelo médico receptor.”.
Feitas
tais
observações
acerca
da
responsabilidade civil da unidade pública de saúde, passo à
análise do cabimento e valor da compensação de danos
extrapatrimoniais, arbitrada em primeiro grau sob a quantia de R$
100.000,00 (cem mil reais).
Inquestionável, a perda de filho em tenra
idade é situação que infligiu profunda angústia e sofrimento à
genitora, mormente ao se considerar as trágicas circunstâncias em
que ocorrido o óbito e a patente negligência nos cuidados
empregados na remoção, que se de acordo com as devidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recomendações médicas fosse realizada, bem poderia ter evitado
o resultado morte.
A propósito, de acordo com CARLOS
ALBERTO BITTAR: in verbis
“qualificam-se como morais os danos em razão da
esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato
violador, havendo-se como tais aqueles que atingem
os aspectos mais íntimos da personalidade humana
(o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da
reputação ou da consideração social)” 1.
Outrossim, conforme ensina PONTES DE
MIRANDA, “o que se há de exigir como pressuposto comum da
reparabilidade do dano não patrimonial, incluído, pois, o moral, é a
gravidade”2, a qual in casu é inegável.
Assim, reafirmada a ocorrência de dano
extrapatrimonial, que enseja justa compensação, tem-se que o
montante arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em verdade,
comportaria até mesmo majoração acaso recurso da parte
autora houvesse nesse sentido, afigurando-se completamente
descabida a pretendida redução do quantum fixado.
1 apud YUSSEF SAID CAHALI, Dano Moral, 3a ed., São Paulo: RT, 2005, p. 22.
2 Cf. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVI, 3a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1983, p. 34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, de rigor o provimento
do recurso da Notre Dame Intermédica Saúde S/A para
reconhecer a exclusiva responsabilidade da Municipalidade de
Osasco
pela
compensação
dos
danos
extrapatrimoniais
suportados, negando-se provimento ao apelo fazendário que
objetivava afastar o dever de reparar ou minoração do respectivo
valor arbitrado.
Quanto
à
distribuição
do
ônus
sucumbencial, arcará a Municipalidade de Osasco com custas e
despesas processuais na forma da lei, bem como honorários
advocatícios em favor do patrono da autora, sob o percentual
arbitrado na origem, acrescido de 1% (um por cento), a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Sucumbente a parte autora quanto aos
pedidos formulados em face de Notre Dame Intermédica Saúde
S/A, responderá por custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora arbitrados por juízo de equidade em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC,
observada a gratuidade judiciária.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. ”.
Consigna-se ainda que a aplicação dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o
recente julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão
geral, nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da
seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Por derradeiro, cumpre observar que os
valores devidos serão corrigidos monetariamente, quanto aos
danos extrapatrimoniais, desde o arbitramento do valor do dano
(Súmula no 362 do A. STJ), com incidência de juros de mora a contar
do evento danoso (Súmula no 54 da A. Corte Superior), observados os
critérios supra expostos.
Nesse tocante, cabe salientar que não se
cogita de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualização monetária constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF,
Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata
aplicabilidade de precedente vinculante, independentemente do
trânsito em julgado do referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias
Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e
ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Antecipo-me, por diretiva de economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
3“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
44EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que
redecida;
pede-se
que
reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso da Notre Dame Intermédica Saúde S/A e
nego provimento ao apelo da Municipalidade de Osasco.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028461-19.2009.8.26.0405
Apelantes: Municipalidade de Osasco e Notre Dame
Intermédica Saúde S/A
Apelada: Jairdes Messias dos Santos

Voto no 51.571
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12B2C196
22
23
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12F56013
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0028461-19.2009.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.